Tribunal: TJBA
Processo: 0025222-33.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025222-33.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: William Silva de Carvalho Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES IMPETRADAS. REJEITADA. A arguição de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e do Comandante da Polícia Militar não merece prosperar. No que concerne ao Secretário da Administração, sua inclusão no polo passivo se justifica pelo fato de se tratar da autoridade responsável pelo controle e pelo pagamento dos servidores militares e civis vinculados ao Estado da Bahia, de forma que o auxílio-transporte poderá ser por ele implementado na folha de pagamento do impetrante. Por seu turno, o Comandante Geral da Polícia Militar figura como autoridade administrativa à qual o impetrante está imediatamente subordinado, possuindo a prerrogativa de expedir as recomendações necessárias ao cumprimento da decisão judicial, por ser o dirigente máximo do órgão. II. MÉRITO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR. Objetiva o Impetrante o reconhecimento do seu direito à percepção de auxílio transporte, em importe não inferior a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), com a condenação do ente público ao pagamento das parcelas vencidas até a data da sua aposentadoria. A pretensão mandamental comporta parcial acolhimento. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), já transitado em julgado, fixou a seguinte tese jurídica vinculante: “Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.8255/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. A propósito, a ementa do referido julgado: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO. IRRAZOABILIDADE DO LAPSO DE TEMPO DECORRIDO PARA A EDIÇÃO DO ATO REGULAMENTADOR DO DIREITO. OMISSÃO RECONHECIDA. DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUPRIMENTO. JULGAMENTO. DO MANDADO DE SEGURANÇA PARADIGMA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE JURÍDICA FIRMADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Enunciação da tese jurídica: em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. 2. Ao contrário do que se deu com os servidores públicos civis, a regulamentação do auxílio-transporte para os policiais militares do Estado da Bahia somente veio com o Decreto nº 18.825, de 02 de janeiro de 2019, sobrepujando o largo lapso de tempo para a edição do ato de regulamentação do direito, que escapa dos limites da razoabilidade pelo decurso de mais de 13 anos desde a previsão legal originária do auxílio-transporte. 3. Caso em que, entre a previsão legal originária e a regulamentação contemporânea, a classe de policiais militares estaduais padeceu da fruição do direito ao auxílio-transporte, em razão de omissão que não pode ser justificada sob o tênue argumento de que a matéria ainda penderia de regulamentação, cuja iniciativa não teria sido deflagrada pelo Chefe do Poder Executivo por meio da edição do decreto correspondente. 4. Na apreciação do processo paradigma, o mandado de segurança há de ser concedido, em parte, para assegurar o reconhecimento do benefício até a data da regulamentação. 5. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, porque incumbe à autoridade a fixação de diretrizes e o estabelecimento de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, como se depreende do Regimento da Secretaria da Administração Estadual - Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. 6. Também descabe a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do Comandante Geral da Polícia Militar, uma vez que, ao contrário do quanto alegado pelo Impetrado, não busca o Acionante impor a obrigação de editar decreto, mas compelir o Poder Público a pagar auxílio-transporte. 7. Caso em que a controvérsia objeto da ação mandamental resta solucionada pela tese jurídica fixada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, no sentido de ser reconhecido o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825, de 02 de janeiro de 2019, o regramento previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. (TJBA – IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Relatora: Desª. TELMA LAURA SILVA BRITTO, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020). Destarte, em atenção ao que determina o art. 927, III do CPC, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante à percepção do auxílio transporte, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/1997, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. Quanto ao pagamento das parcelas vencidas, somente é possível o acolhimento do pleito no que se refere aos valores devidos a partir da data da impetração, em atenção às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelecem: Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Finalmente, o pedido de pagamento do auxílio transporte no importe de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) não comporta guarida, por se mostrar em desconformidade com a tese vinculante firmada por esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas supramencionado. III. CONCLUSÃO Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à percepção de auxílio-transporte, desde a data da impetração do presente mandamus até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se a tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, pelo pagamento do auxílio-transporte na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, até 08/12/2021 incidirá, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA